Tribunal: TJDFT
Processo: 0716014-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716014-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: STEFANNE MATOS SANTANA DE ANDRADE IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por STEFANNE MATOS SANTANA DE ANDRADE contra ato imputado ao PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, que alterou o local de realização das provas objetivas e discursivas do concurso público para preenchimento de cargos deste Tribunal de Justiça. Buscou-se a antecipação dos efeitos da tutela para assegurar o direito de realização das provas em Brasília/DF ou, subsidiariamente, para que fosse viabilizada a aplicação das provas em Valparaíso/GO. No mérito, a confirmação da medida liminar. Foi indeferida a liminar vindicada (ID 35720857) A banca realizadora do concurso público (Fundação Getúlio Vargas – FGV) prestou esclarecimentos (ID 37075067). Vieram as informações requisitadas à autoridade coatora (ID 37075081). Parecer da Procuradoria de Justiça pela extinção do feito sem resolução do mérito, denegando-se a segurança pleiteada, nos termos do art. 6o, § 5o, da Lei 12.016/09 (ID 37761113). Destarte, considerando que a tutela pretendida no caso vertente estava adstrita à realização das provas em Brasília/DF, ou em Valparaíso/GO, e tendo sido realizado o certame no dia 29/5/2022, nos locais determinados pela banca organizadora, resta patente a perda do interesse processual da impetrante. Ante o exposto, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei n.o 12.016/09). Preclusas as vias de impugnação, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 9 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator